Tribunal: TJMT
Processo: 1011194-59.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011194-59.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO LUCIANO DE ARRUDA (APELANTE), IDNASCIR DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 008.010.061-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREI DUARTE DESUITE ALVES - CPF: 853.853.601-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MARCIO LUCIANO DE ARRUDA - CPF: 802.764.231-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - SUSPENSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - PETENDIDA REDUÇÃO DO PRAZO DA PENA ACESSÓRIA - DESPROPORCIONALIDADE - PARECER DA PGJ FAVORÁVEL - PRECEDENTE DO TJMT- RECURSO PROVIDO.

No caso, a pena privativa de liberdade do apelante foi estabelecida no mínimo legal de seis meses de detenção, assim, é crucial aplicar o princípio da proporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a pena acessória, nos termos do artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, conforme o entendimento deste Tribunal: “A pena de suspensão da habilitação para dirigir é cumulativa e deve ser fixada em proporção à pena privativa de liberdade imposta, de modo que deve ser estabelecida em dois meses.” (TJMT, AP no 0001054-70.2019.8.11.0028 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 8 de maio de 2023).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
p
ela Defesa de

MARCIO LUCIANO DE ARRUDA
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da

4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT
, que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção e
pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em regime aberto
,
além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de
6
(
seis
) meses
,
pela prática do delito previsto no artigo
306, §1o, II, c/c art. 298, III,
do Código de Trânsito Brasileiro
.

Em suas razões, a Defesa postula a redução da pena acessória, sustentando para tanto que o juízo de primeiro grau não fundamentou os motivos que o levaram a fixar o período de 06 (seis) meses para a suspensão da habilitação do primeiro grau, considerando que a pena principal foi fixada no mínimo legal (ID
202669555
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do
recurso
, p
ugnando pela
manutenção da sentença
invectivada
(
ID
.

202669560
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
provimento
do recurso interposto
,
de forma a
reformar

a sentença proferida pelo Juízo
a quo

na parte da pena acessória

(
ID
.

205086658
)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024